Tribunal: TJDFT
Processo: 0738650-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO.AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PAGAMENTO DE ALIMENTOS POR LONGA DATA. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO ATÉ O PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Contra a decisão interlocutória, proferida pela 6a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de divórcio e alimentos que tramita sob o número 0750033-98.2021.8.07.0016, que fixou em favor da parte autora alimentos provisórios no patamar de 20% dos rendimentos brutos percebidos pelo réu junto à CAESB, ambas as partes interpuseram recurso com pedido liminar. 1.1. A parte autora, T.C.P.G, interpôs o Agravo de Instrumento que corre sob o no 0733479-39.2021.8.07.0000, com o intuito de ter majorado os alimentos provisórios de 20% para 30%, ou, se mantidos os 20% ser acrescido o pagamento do plano de saúde. 1.2. Já a parte ré, O.S.G.J, interpôs o Agravo de Instrumento, no 0738650-74.2021.8.07.0000, com o intuito de ter suspensa a obrigação de pagar os alimentos provisórios na forma fixada.

2.A antecipação da tutela foi deferida para majorar os alimentos para 30% dos rendimentos e mais o pagamento do plano de saúde. Interposto o Agravo interno, nos autos 0733479-39, deve ser realizada a reconsideração para adequar a majoração conforme o pedido, até que sobrevenha o pronunciamento definitivo do Juízo de origem.

3. Em cognição sumária, não logrou êxito o réu em comprovar a modificação da sua capacidade financeira.

4. Agravo de Instrumento no 0738650-74.2021.8.07.0000 conhecido e negado provimento. Agravo de Instrumento no 0733479-39.2021.8.07.0000 com Agravo Interno. Recursos conhecidos. Agravo Interno provido para excluir a obrigação do pagamento de plano de saúde, fixando os alimentos provisórios em 30% dos rendimentos brutos provenientes da CAESB. Agravo de Instrumento provido para majorar os alimentos provisórios para 30%.